Tribunal: TJDFT
Processo: 0740390-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740390-67.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES MIRANTE DO SOL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSTITUIÇÃO PENHORA. NATUREZA JURÍDICA DO DÉBITO. COISA JULGADA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL IRREGULAR. DÉBITOS CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO VERIFICADA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. 1. A natureza jurídica do débito prevista no título executivo judicial, com trânsito em julgado certificado, está acobertada pela coisa julgada e não pode ser discutida novamente, pois, como se sabe, a fase do cumprimento de sentença deve obedecer aos exatos limites da sentença transitada em julgado. 2. Os direitos aquisitivos de imóvel irregular respondem pelo pagamento de débitos de despesas condominiais, nos termos do inciso IV, do artigo 3o, da Lei no 8.009/90. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega ter o acórdão recorrido afrontado o artigo 1o da Lei 8.009/1990, porque deveria ter reconhecido a impenhorabilidade do bem de família para satisfazer dívida decorrente de taxa associativa, que não se confunde com as taxas condominiais. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com base em decisão monocrática oriunda de integrante da Corte Superior. Requer nos IDs 37943427 – Pág. 18 e 38318381 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados JOÃO FELIPE DE OLIVEIRA BRITO BLOM (OAB/DF 44.038) e RAFAEL GASILLE SANTOS (OAB/DF 38.426). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Feitos esses esclarecimentos, constato que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à indicada ofensa ao artigo 1o da Lei 8.009/1990. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados JOÃO FELIPE DE OLIVEIRA BRITO BLOM (OAB/DF 44.038) e RAFAEL GASILLE SANTOS (OAB/DF 38.426). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015